Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARTILHA EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. ART. 784, INCISO III, DO CPC. PRECEDENTES. PROVIMENTO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou embargos à execução. A execução foi fundada em instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável, no qual se previa o pagamento de R$ 95.000,00 condicionado à desocupação de imóvel.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se a validade do título executivo extrajudicial apresentado pela exequente, especialmente quanto ao cumprimento das formalidades legais exigidas pelo art. 784 do CPC e à existência de obrigação líquida, certa e exigível.
III – Razões de decidir:
3. O documento apresentado não possui força executiva, por não conter assinatura de duas testemunhas nem referendo de advogado, conforme exigido pelo art. 784, III e IV, do CPC.
4. O próprio Tribunal já se pronunciou em hipótese semelhante, assentando a seguinte tese: “O contrato de prestação de serviços sem assinatura de duas testemunhas não possui força executiva, salvo prova robusta e inequívoca da avença por outros meios” (Acórdão 2018944, 0718447-65.2024.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 08/07/2025, DJe 04/08/2025).
5. À luz do art. 803, I, do CPC, reconhece-se a nulidade da execução.
IV – Dispositivo e tese:
6. Apelação conhecida e provida.